Tribunal: TJMT
Processo: 0016776-39.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016776-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DA SILVA SOUSA - CPF: 630.972.731-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – LEI 12.760/2012 – ADMISSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que absolveu Marcelo da Silva Sousa do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Id. 116760960, pp. 34-35.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial pede a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que as provas não deixam dúvidas a respeito da ocorrência do delito – Id. 116760960, pp. 40-48.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 116760965, pp. 2-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, para o fim de condenar Marcelo da Silva Sousa pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 – Id. 117565973, pp. 1-10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia anexada no Id. 116760959, pp. 1-10 que, no dia 15 de dezembro de 2017, por volta das 00h40min, no bairro Colorado, nesta Capital, o denunciado Marcelo conduziu a motocicleta
Honda/Bros
, de cor branca, placa QBG-6631, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano.

Conforme a narrativa, na data dos fatos, o denunciado foi flagrado conduzindo a motocicleta em alta velocidade e realizando manobras perigosas, o qual desobedeceu a ordem de parada dos policiais e, na sequência, perdeu o controle e caiu em uma vala, não conseguindo se levantar, haja vista que o referido veículo caiu por cima de seu corpo, momento em que os policiais acionaram o
SAMU
e o denunciado foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Consta ainda que, durante as providências, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, exaltação, dentre outros sintomas, além de ter encontrado uma garrafa pet de cachaça em sua posse.

Após o regular trâmite processual, o juízo de origem concluiu pela absolvição, por considerar que “
o acusado não foi submetido ao teste do etilômetro, bem como não foi realizado exame clínico de embriaguez, para apontar sinais de identificação sobre o alegado estado de ebriedade”
– Id. 116760960, p. 35.

Nesta instância recursal, o MP busca a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

A irresignação prospera
.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 116760959, p. 16), termo de constatação (Id. 116760959, pp. 48-49), boletim de ocorrência (Id. 116760959, pp. 50-52) e auto de apreensão (Id. 116760959, p. 38).

O apelado não prestou declarações na fase de inquérito policial porque ficou internado no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT – Id. 116760959, p. 24.

Em juízo, alegou que não havia ingerido bebida alcoólica, apesar de admitir que estava na posse de um “
corote de pinga
” que tinha comprado para levar para algumas pessoas quando, no caminho, sofreu o acidente, não se recordando de mais nada, pois bateu a cabeça e ficou desacordado – Id. 116760962, p. 212.

O policial militar
Deivyd Edson Alves Ferreira
, ouvido na fase judicial, declarou que estavam retornando de uma outra ocorrência quando se depararam com um cidadão na moto, em alta velocidade, e, ao emitirem sinais sonoros para realizar a abordagem do referido veículo, o réu não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, adentrando em uma estrada de chão. E, como chovia muito, ele não conseguiu passar e caiu em uma vala, momento em que constataram que ele carregava consigo uma garrafa pet de
“corote de pinga
” e apresentava visível estado de embriaguez, com olhos avermelhados e forte odor etílico – Id. 116760962, p. 211.

A versão apresentada pela testemunha supracitada é corroborada pela declaração extrajudicial do policial militar
Wallace Alencar Silva
, que também descreveu em seu depoimento que o réu apresentava sinais de embriaguez, destacando que foi encontrada em seu poder uma garrafa pet de cachaça – Id. 116760959, pp. 20-21.

Ademais, o termo de constatação de embriaguez anexado no Id. 116760959, pp. 48-49 formaliza a versão narrada pelos policiais, no sentido de que o apelado estava sob efeito de álcool.

Com o advento da Lei n. 12.760/2012, passou-se a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, a qual entrou em vigor antes do fato imputado ao apelado (15.12.2017), motivo pelo qual mostra-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelado por esse meio de prova.

Nesse quadro, resulta comprovada a condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Ao caso, é aplicável o seguinte julgado deste Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha”
(TJMT, Ap 147425/2017, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, DJe 2.3.2018).

Assim, faz-se necessária a responsabilização penal do apelado por violação ao disposto no art. 306 do CTB.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; pelo teor da certidão anexada no Id. 116760959, pp. 92-93 e consulta ao
SEEU
, aparentemente não possui condenação anterior por sentença definitiva; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do delito é próprio do tipo penal; as circunstâncias não extrapolam à normalidade; as consequências são próprias do tipo e a vítima é a própria sociedade, que nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal de
6 meses de detenção e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual conservo a pena intermediária, a qual torno definitiva por inexistirem causa de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira etapa.

No que tange ao regime, considerada a primariedade do apelado, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 anos, cabível o inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, trata-se de reprimenda inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis.

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, impõe-se a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

Por fim, fixo a pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mínimo de 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB, em simetria à pena corporal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para condenar o apelado
Marcelo da Silva Sousa
por embriaguez ao volante à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução Penal, bem como a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses, contados a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022